Tribunal: TJPA
Processo: 0805533-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805533-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PAIXAO FEITOSA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação de empréstimo consignado
.

3.

Considerando que no feito de origem foi acostado o contrato questionado (com assinatura da autora semelhante aos dos documentos de identificação por ela apresentados), bem como comprovante de transferência do valor discutido, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PAIXAO FEITOSA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (proc. nº 0800249-59.2022.8.14.0040), ajuizada pela ora recorrente em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que diz respeito à probabilidade do direito, considero os documentos juntados e as alegações da parte autora de que tem sido descontado de seu benefício do INSS valores referentes a empréstimos que não contratou.

No caso vertente, Indefiro o pedido liminar, porquanto não resta demonstrado nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o que poderia ter sido feito com a apresentação da cópia do Contrato, que por lei fica à disposição do consumidor, que a qualquer momento pode solicitar sua via.”

No recurso, sustenta ter sido vítima de ação fraudulenta, resultante em operação de empréstimo consignado indevido junto à instituição financeira agravada, realizado sem o seu consentimento. Diz que em meados de 2020 se dirigiu a uma agência bancária para sacar seu benefício, quando então teve conhecimento da existência de um empréstimo consignado (contrato nº 620910774) no valor de R$13.462,20 (treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos). Alega que tais descontos iniciaram em Agosto/2020 até Janeiro/2021 e depois continuaram a partir de Novembro/2021 até a propositura da ação. E que em razão dessa situação, sofreu, além do dano financeiro, dano moral, tendo em vista todas as preocupações e frustrações resultantes fraude, já que a pensão por morte é a única renda para sua subsistência, utilizando-a para gastos alimentícios, médicos e outras despesas básicas do lar.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais a título de empréstimo consignado na aposentadoria da ora agravante, referente ao contrato nº 620910774, cuja parcela mensal é R$313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos).

Em decisão ID 9217628, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 9566219.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 620910774.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a autora não trouxe aos autos cópia do contrato questionado, o qual, por lei, fica à disposição do consumidor e, por isso, poderia ser solicitado uma via a qualquer momento.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação de empréstimo consignado (contrato nº 620910774).

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pela autora gira em torno do desconhecimento do contrato questionado, contudo, o Banco agravado apresentou, junto com a contestação, cópia da cédula de crédito bancário objeto da lide (ID 58504262 - pág. 01 e 02), na qual consta assinatura da ora agravada, que se assemelha com a assinatura da procuração e documentos pessoais colacionados com a inicial do feito de origem (ID 47272582 - pág. 02 e ID 47275049 - pág. 01), bem como comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$13.462,20, conforme se vê no ID 58504067 - pág. 01.

Ora, a conjugação de todos esses documentos trazidos pelo Banco colocam em cheque a alegação de que a agravante não consentiu com o empréstimo questionado, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a revogação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/09/2022